Tribunal: TJBA
Processo: 8000431-69.2017.8.05.0200
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000431-69.2017.8.05.0200

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARCIO VELOSO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JULLIANA VIEIRA PINTO

APELADO: ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS

Advogado(s)
:
SIMAO MORAIS SENNA PRATES, ALICE FRANCO SABADINI

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROTEÇÃO VEICULAR.PRELIMINAR AFASTADA. COLISÃO. NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA EM SINDICÂNCIA UNILATERAL. REVELIA DA RÉ. INSUFICIÊNCIA DA PROVA UNILATERAL PARA AFASTAR A BOA-FÉ DO ASSOCIADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta por associado de programa de proteção veicular contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes da negativa de cobertura securitária após colisão ocorrida em 25/06/2017. A associação ré indeferiu administrativamente o pedido de indenização com base em parecer técnico elaborado por empresa por ela contratada, que concluiu pela ausência de nexo causal entre os danos nos veículos e a dinâmica do acidente. A ré foi declarada revel por não ter apresentado contestação tempestiva. A sentença acolheu as conclusões da sindicância unilateral para julgar improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há cinco questões em discussão: (i) ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas testemunhal e pericial; (ii) incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação entre associado e associação de proteção veicular; (iii) aptidão de sindicância unilateral, produzida por análise indireta de imagens, para afastar a presunção de boa-fé do associado revel e desconstituir boletim de ocorrência dotado de fé pública; (iv) configuração do dever de indenizar por danos materiais; e (v) configuração de dano moral pela negativa de cobertura agravada por imputação de condutas criminosas ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A preliminar de cerceamento de defesa é rejeitada. O decurso de aproximadamente nove anos desde o sinistro torna materialmente inviável a produção de prova testemunhal útil e de perícia direta nos veículos, de modo que a anulação da sentença representaria diligência processualmente improdutiva. 4 - A associação de proteção veicular que oferta, de forma habitual e remunerada, serviço análogo ao de seguro enquadra-se no conceito de fornecedora, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica com seus associados. 5 - A revelia da ré gera presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial. O ônus de provar a alegada fraude, como fato extintivo do direito do autor, incumbe à ré. 6 - A sindicância elaborada por empresa contratada e remunerada exclusivamente pela associação ré, mediante análise indireta por imagens, sem participação do associado e sem observância do contraditório, não se equipara à prova pericial judicial e não possui força probante suficiente para desconstituir boletim de ocorrência dotado de fé pública nem para afastar a presunção de boa-fé do consumidor. 7 - O parecer técnico que fundamentou a negativa de cobertura apresenta fragilidades metodológicas relevantes ao limitar-se a confrontar alturas dos danos nos veículos sem considerar variáveis fundamentais da física de colisões, como vetores de frenagem, velocidade de impacto e efeito de submersão da dianteira durante frenagem de emergência. 8 - Comprovados o vínculo contratual, a ocorrência do sinistro por boletim de ocorrência lavrado no dia seguinte ao acidente e o acionamento regular da proteção veicular, e não demonstrada pela ré qualquer excludente de responsabilidade, o dever de indenizar os danos materiais é impositivo. 9 - A negativa injustificada de cobertura securitária, agravada pela imputação de condutas criminosas ao consumidor na notificação extrajudicial de indeferimento, sem lastro probatório idôneo, configura abuso de direito e gera dano moral indenizável, ultrapassando o mero inadimplemento contratual.

IV. DISPOSITIVO
10 - Preliminar afastada, recurso parcialmente provido para reformar a sentença e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 13.440,00, acrescida do ressarcimento dos valores despendidos para conserto dos veículos de terceiros, a serem apurados em liquidação de sentença, e de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V, X e LXXVIII; CDC, arts. 2º, 3º, § 2º, 6º, VIII, 14 e 47; CC, arts. 186, 187, 405 e 927; CPC, arts. 344, 373, II, e 464, § 1º, III; EC nº 113/2021; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2.028.764/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 20/11/2023; Súmula nº 362/STJ; TJBA, Apelação Cível 8080352-48.2024.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Nonato Borges Braga, Segunda Câmara Cível, j. 03/10/2025; TJBA, TJBA, Apelação Cível 8133187-47.2023.8.05.0001, Rel. Des.ª Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, j. 16/03/2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n. 8000431-69.2017.8.05.0200, sendo parte(s) Apelante
MARCIO VELOSO DOS SANTOS
e parte(s) Apelada
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR E SERVIÇOS SOCIAIS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A)